Tribunal: STF
Processo: HC 114336
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade irrestrita do substitutivo do habeas corpus.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – ACUSADO PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. Uma vez envolvido acusado primário e de bons antecedentes, cabe observar a percentagem de diminuição da pena no grau maior – inteligência do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.